Tribunal: TJMT
Processo: 1066985-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066985-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 110.435.616-33 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Nego Provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO: Peço vênia à relatora para divergir do voto e dar provimento. 2a Vogal Exmo(a). Sr(a) Dra. Valdeci Moraes Siqueira: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. SUSPEIÇÃO DO 2o VOGAL ARGUIDA EM PLENÁRIO

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A concessão da gratuidade da justiça exige prova efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de comprovação documental robusta.

2. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de renda incompatível e ausência de gastos comprovados que evidenciem impossibilidade de custeio do processo.

3. Despesas decorrentes de escolhas financeiras voluntárias, como empréstimos e financiamentos, não ensejam a concessão do benefício, pois não revelam incapacidade material atribuível ao Estado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RYKAELLE RIBEIRO VIEIRA
interpõe agravo interno (Id 324032850), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja deferida a concessão da justiça gratuita.

BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões (Id 329185880), requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026